Tribunal: TJMT
Processo: 1006056-31.2020.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006056-31.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), SUELEN DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 054.877.031-08 (APELADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS –
MÉRITO
– CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – APLICABILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo impugnação específica do
decisum
recorrido, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da
dialeticidade
.

Não há falar em
cerceamento
de defesa quando o Juiz,
destinatário
da prova, conclui que os argumentos e os documentos apresentados pelas partes são suficientes ao ultimato da contenda, e, assim, reputando desnecessária a produção de outras
provas
, promove o julgamento antecipado da lide.

“Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(TJ-MT 10087345320198110040 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021).

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006056-31.2020.8.11.0040

APELANTE:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA:

SUELEN DE OLIVEIRA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da
ação rescisória de contrato de adesão com restituição de quantia paga e anulação de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais
ajuizada por
SUELEN DE OLIVEIRA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para
rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do artigo 35, III, do CDC, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, bem como condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação. Ao final, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de o feito ter sido sentenciado sem a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como aponta que não houve pedido de perícia em gravações,
prints
e documentos juntados extraídos da internet, além de que não foram realizadas as degravações de mídias nos autos, violando o
devido processo legal constitucionalmente garantido destinado ao cidadão que faz jus a um processo justo e efetivo, traduzido em um resultado processual que se mostre útil e efetivo acima de tudo.

No mérito, defende a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, conforme Súmula 381 do STJ, sob o fundamento de que não há pedido de nulidade de todas as cláusulas contratuais.

S
ustenta que a sentença baseia-se somente nos fatos narrados pela autora e nas mídias por ela trazidas aos autos, não levando em consideração o contrato assinado pela mesma, no qual consta cláusula expressa de que não há garantia de contemplação.

Defende a inexistência de elementos caracterizadores de coação para contratação a ensejar a invalidade do negócio jurídico, que a restituição dos valores deve ocorrer de acordo com a forma prevista no contrato, bem como a ausência de dano moral a ser indenizado.

No mais, insurge-se quanto ao valor da indenização por danos morais, requerendo o afastamento ou a sua redução para a importância de R$1.000,00 (mil reais).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra (I
d
112557551).

Contrarrazões ofertadas no Id
112557561, onde a recorrida
alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista a reprodução da contestação e de que as teses impugnadas nas razões recursais são distintas da sentença. No mérito,
postula pelo desprovimento deste apelo e manutenção da sentença combativa.

Preparo recolhido no Id 112557552.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões, visto que a apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a
preliminar aviada
.

Da mesma forma, tenho que a prejudicial de mérito invocada pela parte recorrente – cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide –, igualmente não merece a almejada acolhida.

Digo isso porque
cabe ao Juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o Magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar aviada.

Ultrapassada esta fase,
passo ao exame do mérito recursal. Antes, contudo, tenho por pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de
ação rescisória de contrato de adesão com restituição de quantia paga e anulação de cláusulas contratuais c/c indenização por danos morais ajuizada por
SUELEN DE OLIVEIRA SILVA
em face da
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
onde
narra em sua inicial que
firmou contrato de consórcio com a requerida, aqui apelante, para aquisição de sua casa própria na data de 04/02/2019.

Alegou, ainda, que a vendedora lhe prometeu a contemplação do crédito para o dia 28/06/2019, após o pagamento da entrada na ordem de R$4.594,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais).

Sustentou ter realizado o pagamento, entretanto, não foi contemplada conforme prometido, tendo tomado conhecimento posteriormente de ter sido vítima de publicidade enganosa.

De outro lado, disse que
solicitou a desistência do contrato, entretanto, a requerida informou que faria a devolução dos valores tão somente 30 (trinta) dias após encerrado o consórcio, o que entende abusivo.

Concluiu
ter incidido em erro ao contratar o consórcio, o qual se encontra eivado de cláusulas abusivas e nulidades,
razão pela qual propôs a presente demanda, visando a imediata devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a fim de rescindir o contrato objeto dos autos e condenar a requerida à restituição dos valores efetivamente pagos e comprovados, nos termos do artigo 35, III, do CDC, devidamente corrigido, bem como condenou a requerida ao pagamento a título de danos morais, o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), e verba honorária fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cujos termos são agora rebatidos por meio do presente apelo.

Pois bem. Inicialmente, resta configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Sobre a matéria o Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

"
Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1o
É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços
.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se das reportagens constantes nos Ids
112557504 e 112557505
, e da denúncia ofertada ao Ministério Público (Id
112557503
), que a empresa recorrente é contumaz na prática de propaganda enganosa, onde oferta falsas promessas de aquisição de um consórcio contemplado aos consumidores, o que por si só, corrobora com as alegações da parte autora.

Inclusive, em pesquisa a sítios eletrônicos constata-se ser de fácil visualização esta afirmativa, senão vejamos:

https://www.mpmg.mp.br/portal/menu/comunicacao/noticias/mpmg-multa-empresas-por-propaganda-enganosa-em-varginha.shtml

https://www.mpba.mp.br/noticia/47966

https://www.mppi.mp.br/internet/2019/09/procon-ajuiza-acao-civil-publica-contra-empresas-acusadas-de-venda-enganosa-de-consorcios/

A questão, aliás, foi muito bem pontuada pela Magistrada sentenciante, consoante se infere do seguinte trecho:

“(...)
Além disso, em consulta ao Sistema PJE, é possível verificar a
existência de diversas demandas judiciais em face da empresa requerida, nas quais há alegação da contratação de consórcio mediante falsa promessa de contemplação imediata, além de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público para coibir as práticas abusivas, em tese, por ela praticadas. Dentre elas cita
[1]
se como exemplo a ação de no 1002503-51.2020.8.11.0015 em trâmite perante 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.
Assim, verifica-se que tais ações judiciais corroboram a conduta que o autor afirma ter sido perpetrada pela requerida (...)”

Acerca da recusa por parte do fornecedor em prestar o serviço prometido, o artigo 35 do CDC, assim dispõe:

“Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente;

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos
.”

Desse modo
, devidamente comprovado que o negócio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da apelante e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pela autora, nos termos do artigo
35
, inciso
III
, do
Código de Defesa do Consumidor
, que prevê a rescisão com a restituição do valor antecipado devidamente atualizado mais perdas e danos.

A propósito, em caso absolutamente análogo, este e. Sodalício assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
– CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ADESÃO POR MEIO DE PROPAGANDA ENGANOSA - RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS NA FORMA DO ARTIGO 35, INCISO III, DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15 – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. Comprovado que a adesão ao consórcio concretizou-se em virtude de informações falsas/enganosas por parte da requerida, que assegurou contemplação quase que imediata, e não sendo o serviço cumprido como prometido, viável a rescisão do contrato com a restituição da quantia paga pelo autor, nos termos do artigo 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Não resta dúvida de que a conduta ardilosa, consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida apenas para que autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar, pois além da impossibilidade de aquisição imediata do imóvel próprio, o demandante precisou acionar o Poder Judiciário para reaver o valor adiantado à administradora do consórcio. Há de ser mantido o valor da indenização por dano moral se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não prospera o pedido para que honorários de sucumbência sejam elevados utilizando como base de cálculo o valor do contrato, pois de acordo com 85, § 2o do CPC/15, nas causas em que houver condenação, a referida verba deverá ser fixada sobre valor do proveito econômico obtido, ficando adstrita ao percentual entre 10% a 20%, com observância dos critérios legalmente estabelecidos. Descabe condenação da requerida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, se não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15.”
(TJ-MT 10035022620208110040 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ADESÃO COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO DE MÓVEL – COMPROVAÇÃOD E PROPAGANDA ENGANOSA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO E DA IMEDIATA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM DA CONDENAÇÃO POR COMPENSAÇÃO MORAL, EM VALOR RAZOÁVEL.
Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de propaganda enganosa, de venda de consórcio de imóvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago. A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.”
(TJ-MT 10087345320198110040 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2021)

No que diz respeito ao dano moral, como dito, a autora foi vítima de prática abusiva perpetrada pela ré, Multimarcas Administradora de Consórcios

LTDA, acreditando que seria contemplada logo
após o pagamento da entrada de R$4.594,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais).

Nesse passo, tenho que a atitude da apelante, ao vender o consórcio com falsas promessas, ultrapassou a boa-fé que deve prevalecer nas relações negociais, gerando à apelada ofensa à sua honra subjetiva, por ter sido ludibriado, razão pela qual deve reparar os danos morais por ela suportados.

Vale lembrar que a indenização por danos morais tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas.

Para o arbitramento do valor devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano.

Levando-se em consideração o caso em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
fixados na sentença é razoável e proporcional, por isso

deve ser mantido.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) C/C RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EVIDENCIADA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral que assegura o caráter punitivo e o pedagógico da sanção, bem como observa as circunstâncias do caso concreto, os parâmetros adotados em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios estipulados dentro dos limites legais e apropriados ao caso concreto.”
(TJ-MT 10087994820198110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e, via de consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022